Tribunal: TCU
Processo: 037.541/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5831/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.541/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzira da Conceição Ribeiro Silveira Guimaraes (XXX.649.238-XX); Angela Maria Alves Brito (XXX.869.171-XX); Flavio Storti (XXX.261.766-XX); Laryssa Ester Rezende da Silva (XXX.883.274-XX); Letticya Spnnely Rezende da Silva (XXX.883.134-XX); Lidhya Stephanne Rezende da Silva (XXX.883.204-XX); Margarida Nunes Pereira (XXX.877.587-XX); Maria Isabel dos Santos Amaral (XXX.789.717-XX); Maria Jose Rezende da Silva (XXX.389.674-XX); Marilene Ferreira Rubinstein (XXX.434.117-XX); Sandra Perri Cassiano Milward (XXX.162.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil - Bacen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.